Tribunal: STF
Processo: RE 1274307
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2012 e 2013. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade tributária. Alegado descabimento do benefício à sociedade de economia mista que explora atividade econômica, nos termos do art. 173, § 2º da CF. Benefício que se estende às sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo nº 7 do C. STJ.
    Sentença mantida. Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 150, VI, a, § 2°; e 173, § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal abrange as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime de exclusividade. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011.
    2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013.
    3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016.
    4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ACO 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento”(ACO 2.304-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 986.565-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    No caso em análise, observa-se que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU não presta serviço público essencial em caráter de exclusividade, uma vez que programas de acesso à moradia de interesse social podem ser abertos a diversas construtoras e agentes financeiros que atuam no ramo da construção civil. Desse modo, a recorrida não tem direito à imunidade recíproca ou qualquer outro benefício fiscal não extensível aos agentes econômicos privados, conforme o disposto no art. 173, § 2°, da Lei Maior. 
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões, entre outras: ACO 1.411/AC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.243.708/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.094.036/SP e ARE 1.255.477/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.229.003/SP e ARE 1.204.640/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.216.674/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.158.746/SP e ARE 1.211.570/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a imunidade tributária reconhecida à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. Inverto os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator